Tribunal: TJPA
Processo: 0807572-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807572-36.2021.8.14.0401

APELANTE: VALDEMAR DA SILVA REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0807572-36.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI - BELÉM – PA

APELANTE: VALDEMAR DA SILVA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por VALDEMAR DA SILVA REIS contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Belém/PA, que o condenou à pena de 01 ano, 05 meses e 06 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06).

2.

O apelante agrediu fisicamente e ameaçou de morte sua ex-companheira. A defesa pleiteia o redimensionamento das penas para o mínimo legal, a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do CP, por suposto bis in idem, e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (ii) verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP caracteriza bis in idem; e (iii) estabelecer se o réu tem direito à isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, especialmente os motivos e as circunstâncias do crime, considerando a violência praticada no contexto de dominação masculina e a exposição dos filhos menores à agressão.

5.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP não configura bis in idem, pois a jurisprudência do STJ reconhece que essa agravante pode ser aplicada conjuntamente com as disposições da Lei Maria da Penha, uma vez que o tipo penal da lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP) não contempla, por si só, a maior reprovabilidade da conduta.

6.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que a real situação financeira do réu pode ser alterada após a condenação. A exigibilidade do pagamento fica suspensa por cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais devidamente motivadas, como os motivos e as circunstâncias do crime.

2.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem.

3.

A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, com a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", 129, §9º, e 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II; CPC, art. 98, §3º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.441.372; STJ, AgRg no AREsp 1.871.481; STJ, AgRg no AREsp 1808261; STJ, AgRg no HC 660878.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido por________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0807572-36.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI - BELÉM – PA

APELANTE: VALDEMAR DA SILVA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMAR DA SILVA REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 147,
caput
e art. 129, §9º ambos do CP c/c do CP art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 24038769 p. 1-4), em resumo, que, no dia 05/04/2021, por volta das 19h30min, o Apelante agrediu fisicamente com socos no rosto e cabeça bem como ameaçou de morte sua ex-companheira MARIA DE NAZARÉ SOUSA PEREIRA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24038811) contra qual a defesa recorreu (ID nº 24038828 p. 1-7),
pugnando pel
o redimensionamento de ambas as sanções penais para o mínimo legal, e exclusão da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, pois configura
bis in idem
e isenção das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 24038830 p. 1-7).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 24982336 p. 1-7).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento das penas-base para o mínimo legal:

- Quanto ao delito de ameaça:

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativo os vetores motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, conforme texto a seguir:

“4.1. AMEAÇA - ART. 147 do CPB – PENA, DETENÇÃO DE UM A SEIS MESES.

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: A culpabilidade

não extrapola o tipo penal;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu não ostenta antecedentes criminais;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente;

d)
MOTIVOS DO CRIME
: foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu ameaçou a vítima de forma violenta motivado por ciúmes –
circunstância

negativa
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

e)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; somado a isso, cometeu o delito na frente de seus filhos menores de idade e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a
exasperação da pena-base
. Neste sentido, jurisprudência do

AgRg no AREsp

1.871.481;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, nada se tem a valorar acerca das consequências do delito;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO.”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concreta e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) mês e 06 (seis) dias acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

- Quanto ao delito de lesão corporal:

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativo os vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, conforme texto a seguir:

“4.2. LESÃO CORPORAL - ART. 129, §9º do CPB – PENA, DETENÇÃO DE TRÊS MESES A TRÊS ANOS.

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a)
CULPABILIDADE
: A culpabilidade

do acusado se mostra elevada pois, com sua ação, atingiu diretamente a cabeça da vítima, com intensa violência, ao lhe desferir socos na cabeça; somado ao fato possuírem quatro filhos menores de idade na época, que assistiram toda a cena de agressão, o que se reveste de especial reprovabilidade,
devendo ser valorada negativamente
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 369344;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu não ostenta antecedentes criminais;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente;

d)
MOTIVOS DO CRIME
: foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta motivado por ciúmes –
circunstância

negativa
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

e)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; somado a isso, cometeu o delito na frente de seus filhos menores de idade e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a
exasperação da pena-base
. Neste sentido, jurisprudência do

AgRg no AREsp

1.871.481;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, nada se tem a valorar acerca das consequências do delito;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concreta e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Percebe-se assim que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

2.

Do Pedido de exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP aplicada ao crime de lesão corporal. Suposta ocorrência de
bis in idem.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

Segundo dispõe o art. 385 do CPP,

na sentença condenatória, o juiz poderá reconhecer,
de ofício
, a incidência de agravantes, desde que tal circunstância, evidentemente, esteja contemplada na narrativa contida na denúncia, tal como no caso dos autos, portanto, não há violação à correlação no caso em apreço.

Ademais, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta
bis in idem
, uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2
. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Ainda segundo o STJ, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º e 147 do mesmo diploma legal, de modo que não há óbice em se imputar uma maior reprovação sobre o fato.

Em outras palavras, no crime de ameaça não há previsão normativa específica de majoração da sanção à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, o que leva à conclusão de que a incidência da agravante genérica em comento é imprescindível, restando afastada hipótese de dupla incriminação (
bis in idem
).

3.

Da isenção das custas:

Com relação ao pedido de isenção, é sabido que, no âmbito do STJ
[1]
, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804
[2]
do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º
[3]
, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO
. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA AFETA AO STF. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita
. 2. O recorrente não deixou claro em que ponto teria sido vago o acórdão estadual, razão pela qual incidente a Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação. 3. No que se refere à autoria delitiva, esta foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, não podendo esta Corte adentrar nas premissas fáticas e probatórias utilizadas pelo Tribunal a quo para confirmar sua ocorrência, sob pena de incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não é possível a esta Corte analisar pretensa violação a dispositivos constitucionais, que é matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal. 5. Não há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante do art. 66 do CP, pois a Corte originária assim a acatou. 6. O Tribunal de Justiça não acolheu o princípio da insignificância em razão da relevância do valor do bem furtado, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), maior que 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1368168 ES 2018/0248224-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

[2]

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[3]
Art. 98. § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 08/05/2025